Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais quando utilizados processos distintos para configurar os maus antecedentes, na primeira fase, e a reincidência, na segunda fase, o que não configura bis in idem.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.